Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731502-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: SOSTENES JULIANO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. SEBASTIAO MORAES DA CUNHA opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado: PELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACORDO PROMOVIDO POR NOVO PATRONO. DIREITO DO ADVOGADO ANTERIOR QUE ATUOU NO PROCESSO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSAVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRENCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. VERBA DEVIDA AO ADVOGADO ORIGINÁRIO. 1. O indeferimento da produção da prova testemunhal, completamente dispensável à apreciação da demanda, nos termos do art. 443, II, do CPC, não constitui cerceamento de defesa. 2. Inexiste omissão se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia são devidamente analisadas na decisão recorrida, não sendo o magistrado obrigado a examinar todas as teses formuladas, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 3. A apreciação dos fatos sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, pois o juiz não está adstrito aos argumentos invocados pela parte, conforme a máxima “jura novit” e “da mihi factum, dabo tibi ius”. 4. Afasta-se a presunção relativa de hipossuficiência, se demonstrado que a parte aufere renda mensal elevada e não comprova cabalmente a existência de despesas extraordinárias. 5. O valor dos honorários fixados em acordo extrajudicial, homologado judicialmente, deve pertencer ao patrono que realmente atuou no processo até o cumprimento de sentença, e não àquele que apenas representou a parte na transação extrajudicial realizada na fase final do cumprimento de sentença, pois se refere à sucumbência processual, ainda que este faça jus aos honorários contratuais, não ressalvados no termo de transação. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu e provimento ao recurso do autor. Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é obscura e omissa ao afirmar que “deve buscar o que entende de direito em desfavor da parte que sofreu tal ônus”, pois existe acordo homologado judicialmente em que o credor putativo dá plena quitação dos honorários recebidos, estando, portanto, acobertado pelo manto da coisa julgada. Aponta que, ao assim decidir, o acórdão “retira o direito do embargante aos honorários que lhe são devidos”. Além disso, o decisum seria contraditório, pois, “a despeito de reconhecer que o direito aos honorários de sucumbência pertencem [sic] ao embargante, não reconhece a ilicitude do ato cometido pelo embargado”. Por fim, afirma que a decisão embargada “não analisou a existência de uma mandatária remanescente no instrumento conferido ao embargante, quando a mandante estava representada nos autos em questão, inexistindo justo motivo para constituição do embargado”. Desse modo, o embargante insurge-se contra o voto vencido na sessão de julgamento. Assim, intime-se o embargante para esclarecer o interesse recursal, considerando que o Tribunal, por maioria, deu provimento ao seu recurso para reformar em parte a respeitável sentença, julgar procedente o pedido inicial, condenou o embargado a lhe pagar a importância de R$ 9.000,00, devidamente corrigida desde o efetivo recebimento e acrescida de juros de mora da citação. Intime-se.